Tribunal: TJSP
Processo: 2020621-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – A declaração de hipossuficiência traz presunção relativa de veracidade, sendo permitido o controle jurisdicional quanto à sua comprovação, notadamente quando presentes elementos indicativos da capacidade financeira – Presunção relativa – Indícios de capacidade econômica – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – A declaração de hipossuficiência traz presunção relativa de veracidade, sendo permitido o controle jurisdicional quanto à sua comprovação, notadamente quando presentes elementos indicativos da capacidade financeira – Presunção relativa – Indícios de capacidade econômica – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000291428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2020621-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante
MARISA CONTICELLI, é agravado CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA
CRIANÇA E ADOLESCENTE LTDA - INTERPED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2020621-86.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2020621-86.2020.8.26.0000
Comarca: Peruíbe
Agravante: Marisa Conticelli
Agravado: Centro Integrado de Saúde da Criança e Adolescente Ltda. - Interped
Voto no 24.617
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUSTIÇA
GRATUITA A declaração de hipossuficiência traz
presunção relativa de veracidade, sendo permitido
o
controle
jurisdicional
quanto
à
sua
comprovação, notadamente quando presentes
elementos indicativos da capacidade financeira
Presunção relativa
Indícios de capacidade
econômica Possibilidade de controle pelo Juiz e
indeferimento
quando
não
comprovada
a
insuficiência econômica Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARISA CONTICELLI nos autos da ação indenizatória que move em face de
CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE LTDA.
INTERPED objetivando a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara de Peruíbe, Dra. Danielle Camara Takahashi Cosentino
Grandinetti, que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade.
Sustenta a agravante que não tem condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Afirma
que o acidente a deixou impossibilitada e continuar seu trabalho como
vendedora autônoma e que tem recorrido a ajuda de terceiros para sua
subsistência. Pleiteia a reforma da decisão agravada e a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2020621-86.2020.8.26.0000
3
benefício da justiça gratuita.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, tramitou com a concessão do efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados a julgamento.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da justiça gratuita, que dispensa a parte do pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2020621-86.2020.8.26.0000
4
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Assim, tratando-se de presunção relativa, é
possível o controle jurisdicional quanto à comprovação da alegada
insuficiência de recursos, notadamente quando presentes elementos
indicativos da capacidade financeira.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça é firme neste sentido, conforme ilustram os seguintes acórdãos:
JUSTIÇA GRATUITA
Determinação de juntada de documentos para
posterior apreciação do pedido Determinação que não se reputa indevida,
em conta que a declaração apresentada goza da presunção relativa de
veracidade, lícito ao magistrado determinar a apresentação de outros
elementos que o convençam da real necessidade do benefício Agravo de
instrumento
não
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2138014-71.2016.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 08.08.2016)
Agravo de Instrumento Ação de Retificação de Registro Civil - Justiça
Gratuita
Insurgência contra decisão que determinou a juntada de
documentos comprobatórios da alegada necessidade
Cabimento

Presunção relativa de pobreza Pode o magistrado exigir a comprovação
da necessidade quando presentes indícios de insinceridade
Recurso
improvido. (Agravo de Instrumento no 2263878-56.2015.8.26.0000, Rel.
Des. Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2016)
Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais e materiais
Decisão que determinou a juntada de documentos a fim de demonstrar a
condição de hipossuficiência da autora, para posterior apreciação do pedido
de assistência judiciária gratuita Exigência admissível Possibilidade do
magistrado determinar a comprovação da alegada miserabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2020621-86.2020.8.26.0000
5
Ausência de violação aos dispositivos da Lei n. 1060/50 Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2032377-34.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Marcia Dalla Déa Barone, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.03.2016)
In casu, extrai-se dos documentos apresentados
perante o Juízo a quo que a agravante atua profissionalmente como
vendedora autônoma e afirmou expressamente auferir renda mensal média de
R$ 10.500,00.
Afirmou, ainda, em sua petição inicial que vive
sozinha e arca mensalmente com os seguintes gastos: “IPTU, manutenção da
piscina, conta de água, energia elétrica, fatura de cartão de crédito, assinatura
de TV, plano de saúde, conta de telefone, cédula de crédito bancário,
monitoramento, empréstimo bancário, funcionários (documentos anexos),
dentre outras despesas básicas para sobrevivência.” (fl. 09 dos autos
originários). Prosseguiu dizendo que em razão de sua convalescência
contratou empregada doméstica para todos os dias da semana e uma outra
profissional para lhe auxiliar com as atividades do dia-a-dia.
Verifica-se, portanto, que a agravante teve
condições de arcar com todas as despesas mencionadas acima, além de
contratar duas profissionais para substituí-la nos afazeres domésticos e
cotidianos, mesmo alegando não ter podido trabalhar durante seu tratamento.
Ou seja, possui padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza.
Reforça-se esta constatação pela sua condição de proprietária de imóvel
próprio de padrão elevado, tendo em vista que alega que entre as suas
despesas estão IPTU e manutenção da piscina.
Ademais, tem renda mensal em valor muito
superior à média de rendimentos da população brasileira, bem como do critério
utilizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para seleção de
assistidos (três salários mínimos). E por mais que tenha tido esses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2020621-86.2020.8.26.0000
6
rendimentos abalados pela alegada impossibilidade temporária de exercer sua
profissão, na própria petição inicial consta pedido de indenização por lucros
cessantes em relação a apenas 75 dias de afastamento do trabalho, o que
indica que já retomou suas atividades profissionais e voltou a auferir renda.
Isto posto, a agravante teve a oportunidade para
comprovar ser merecedora do benefício da gratuidade, todavia não logrou
êxito. Criado como instrumento de acesso à justiça, o benefício da gratuidade
deve ser restringido àqueles que realmente necessitam.
Do que se extrai dos autos, portanto, deve ser
mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator